Tribunal: STF
Processo: ARE 1485284
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 15, p. 15):



    “CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. FORNECIMENTO DE APARELHO DE VIBRAÇÃO ÓSSEA A SER IMPLANTADO NA CALOTA CRANIANA (BAHA). DEMANDANTE QUE APRESENTA PERDA AUDITIVA SENSORIONEURAL DE GRAU PROFUNDO. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos (eDOC 21).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, 37, caput e XXI, e 196 da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 27):



    “(...) Ora, não se pode admitir que exista direito de cada um dos usuários do Sistema Único de Saúde optar por marca de OPME que mais lhe agradar, devendo-se, de forma inafastável, observar o fornecimento de qualquer prótese, órtese ou outro material de acordo com características-padrão, e não com vinculação a produto de determinada marca.



    Em que pese o poder de o Judiciário exercer o controle sobre os atos praticados pela Administração Pública, não se pode olvidar a existência de limites para tanto, entre os quais se insere o reconhecido respeito aos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa.



    (...)



     Outro aspecto deve ser salientado: ao Judiciário não é dado substituir o Administrador Público para decidir sobre providências de ordem administrativa, como ocorre no presente caso, em que se pretende impor ao Poder Público a obrigação de fornecer procedimento médico de alto custo, não contemplado pelo Ministério da Saúde nem pela Secretaria de Saúde, em relação a outros que devem ser fornecidos para a população. Não foram observadas, pelo autor, as diretrizes e prioridades já estabelecidas pela Administração, através de portarias do Ministério da Saúde e por sua política de saúde pública, bem como as normas e princípios de obrigatória observância à realização da despesa pública. (...)”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279 e 636, além de concluir pela inaplicabilidade do Tema 6 da sistemática de repercussão geral (eDOC 31).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Câmara julgadora, no julgamento da apelação e remessa necessária, assim assentou (eDOC 15, pp. 7-10):



    “(...) In casu, consoante se infere dos laudos médicos de fls. 35/37, a deficiência da recorrida exige implantação de endoprótese de condução óssea na calota craniana - Sistema BAHA - por meio da cirurgia de mastoidectomia, ante a perda auditiva sensorioneural unilateral severa profunda à esquerda. 



    Ressalta o médico assistente que o Aparelho de Amplicação Sonora Individual (AASI), prótese auditiva convencional, apresentou resultados insuficientes na hipótese, não havendo ganho sonoro ou de qualidade sonora satisfatória.



    Imperioso destacar ainda que a ordem constitucional vigente, ao consagrar o direito à saúde como dever do Estado, o faz no sentido de que deve aquele, por meio de políticas sociais e economicas, propiciar aos necessitados não qualquer tratamento, mas aquele mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. (...)”



    Verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem acerca da indispensabilidade do tratamento cirúrgico pleiteado demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1271666 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20-11-2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE 1.049.831-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Além disso, observo que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais - no caso, a concretização do direito à saúde - , sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 831915 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.05.2016)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI N. 7.347/1985: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1269579 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.12.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente